Tribunal: TJSP
Processo: 2153276-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré forneça o medicamento "NATALIZUMABE 300 mg", conforme prescrição médica – Revogação da medida – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência das Súmulas nos 96 e 102 desta Corte – Prescrição feita por profissional que cuida e é apto a avaliar qual a melhor terapia a ser

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento para que a ré forneça o medicamento "NATALIZUMABE 300 mg", conforme prescrição médica – Revogação da medida – Descabimento – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência das Súmulas nos 96 e 102 desta Corte – Prescrição feita por profissional que cuida e é apto a avaliar qual a melhor terapia a ser ministrada à paciente – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153276-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante UNIMED
SANTOS, é agravada TATIANA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153276-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 33822 clb260
2
Voto no 33822/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado.
Agravo de Instrumento no 2153276-22.2020.8.26.0000 (proc. digital)
Agravante: UNIMED SANTOS
Agravada:
TATIANA BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO
Comarca:
Santos 9a V. C.
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Garcia Martinez
EMENTA
TUTELA PROVISÓRIA Contrato Plano de saúde
Deferimento para que a ré forneça o medicamento
“NATALIZUMABE 300 mg”, conforme prescrição
médica
Revogação da medida
Descabimento

Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC
Inteligência das Súmulas nos 96 e 102 desta Corte
Prescrição feita por profissional que cuida e é apto a
avaliar qual a melhor terapia a ser ministrada à
paciente Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão de pg. 133/134 destes autos e de pg. 79/80 dos autos do
processo no 1011407-51.2020.8.26.0562 que deferiu o pedido de tutela de
urgência para que a ré custeie e forneça, no prazo de 72 (setenta e duas) hora,
o medicamento “NATALIZUMABE 300 mg”, em ambiente hospitalar, sob pena
de bloqueio de valores para a sua aquisição.
Inconformada, a vencida sustenta, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153276-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 33822 clb260
3
síntese, que não há, nos autos, elementos que justifiquem a urgência, em
especial ante a expressa recomendação do Ministério da Saúde para que
sejam suspensas as realizações de cirurgias eletivas, no período da pandemia
do COVID-19 (fls. 02); que não basta a juntada de relatório médico.
Conclusos, os autos foram encaminhados
diretamente para julgamento virtual, ante a apresentação espontânea de
contraminuta pela agravada (fls. 143/154).
É o relatório.
O recurso não prospera.
Tratando-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão que defere pedido de tutela antecipada ou de
urgência, somente é possível manifestação, nesta instância, quanto à
presença ou não dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.
Apreciando-se o mérito, estar-se-ia antecipando o julgamento do feito, sem o
pronunciamento do juízo de primeiro grau.
Daí porque os argumentos que não respeitam
aos requisitos da concessão da medida deverão de ser analisados no
momento processual oportuno.
Com efeito, a tutela provisória de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do novo
CPC).
No caso em exame, o Juiz a quo deferiu a
medida para fornecimento de medicamento, e não cirurgia, por considerar
presentes os seus requisitos legais, o que se mostra acertado, tendo em vista
que é evidente o fundado receio de dano de difícil reparação, acaso o
tratamento da agravada seja interrompido ou não realizado, colocando, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153276-22.2020.8.26.0000 - Santos - Voto no 33822 clb260
4
em risco a sua saúde.
Ademais, a decisão de origem encontra-se em
conformidade com entendimento sumulado desta Corte:
Súmula 96: “Havendo expressa indicação médica de exames associados a
enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura do
procedimento”.
Súmula 102: “Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura
de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não
estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Vale, ainda, destacar que cabe ao médico, e
não à seguradora, avaliar qual a melhor terapia a ser ministrada ao paciente,
visando ao sucesso e à extirpação da moléstia.
Ressalta-se, por oportuno, que se trata de
tutela jurisdicional provisória, a qual poderá ser revista a qualquer momento,
acaso venham aos autos elementos suficientes à formação e alteração da
convicção do Juiz.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado, em especial, as normas indicadas como violadas.
Diante do exposto, nego provimento ao
agravo.
ALVARO PASSOS
Relator